Tribunal: TJMT
Processo: 1020204-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020204-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável a teoria da aparência nas hipóteses em que o funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em Juízo. (AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020).

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida nos autos n°
1020204-49.2017.811.0041
, que julgou improcedente
os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2016/263.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade absoluta da citação, em razão de ter sido citado por funcionário administrativo em uma de suas agências, que não possuía poderes para tanto, defendendo que a citação válida deveria se dar em sua sede, localizada no Distrito Federal.

Ainda, aduz a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela ausência dos requisitos dispostos no artigo 202 do CTN, o que a torna incerta, ilíquida e inexigível.

Argumenta que não consta na referida CDA informações essenciais, tais como a indicação do livro e da folha de inscrição, bem como o processo administrativo tributário.

Além disso, argumenta que não consta na certidão de dívida ativa a indicação de quais dispositivos legais foram infringidos e de notificação para sanar as irregularidades.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo
(ID.
88789087
).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida nos autos n°
1020204-49.2017.811.0041
, que julgou improcedente
os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2016/263.

Emerge do autuado que o Apelante
apresentou Embargos à Execução Fiscal n° 101235-34.2016.811.0041, com a finalidade de anular a Certidão de Dívida Ativa n° 2016263, a
legando, em síntese, a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência dos requisitos legais formais, notadamente o preenchimento das exigências dispostas no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como nulidade da citação feita na pessoa de um funcionário administrativo da empresa.

Os embargos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, observo que não prospera a arguição de nulidade do processo de execução ao argumento que a mesma encontra-se ilegível, uma vez que o embargante não comprovou de maneira satisfatória as suas alegações, ou seja, não demonstrou minimamente a constituição do seu direito, nos termos do art. 373,I, CPC, vejamos:

(...)

Argui a embargante nulidade da citação, uma vez que fora recebida por funcionário administrativo da empresa sem poderes de representação.

Pois bem.

A presente arguição preliminar não deve prosperar, pois já é pacifico o entendimento do nosso Tribunal que reputa-se válida a citação encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionários.

(...)

In casu, não há que se falar em nulidade da CDA, já que da análise da Certidão de Dívida Ativa 2016/263, percebe-se que a mesma preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas, conforme se constata do documento sob ID n. 8335356, dos autos da execução fiscal associada a este feito.

Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar na nulidade do título, ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria o Embargante comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) neste ínterim.

(...)

4 . Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Banco do Brasil S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2016/263.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal. (...)
”
.
(ID.
88789080
).

Pois bem.

Inicialmente, a respeito da alegada nulidade de citação sob a alegação de que foi realizada na pessoa de funcionário administrativo do Banco, e somente a citação feita na sede do Banco do Brasil, no Distrito Federal seria válida, tal não merece prosperar.

Conforme pode ser observado nos autos da Execução Fiscal n° 1012305-34.2016.811.0041, a citação foi realizada por aviso de recebimento, recebida por pessoa identificada como funcionário do banco, o qual recebeu a correspondência em que constava a identificação de se tratar de carta de citação, sem qualquer ressalva (ID. 30740722 – Autos n° 1012305-34.2016.811.0041), logo, plenamente válida a citação do apelante. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da matéria. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo
. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR MANDADO - DILIGÊNCIA REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO - RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Esta Corte possui entendimento no sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta e poderes para tanto. Precedentes.
2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 180504/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012). (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo a Teoria da Aparência, é válida a citação realizada perante pessoa que se identifica como funcionário da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que receba a citação o seu representante legal.
2. Em caso similar ao dos autos, em que a citação fora recebida por funcionário de empresa terceirizada que prestava serviços ao réu, decidiu-se pela validade do ato processual, salientando que, 'ao se considerar a estrutura e organização de uma pessoa jurídica, é de se concluir que todos os atos ali praticados devam chegar ao conhecimento de seus diretores ou gerentes, não apenas por via de seus gerentes ou administradores, mas também por intermédio de seus empregados, o que se observa na presente hipótese' (AG 692.345, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.10.05). 3. Ademais, na espécie, observa-se que sequer consta prova dos autos, mas apenas mera alegação do Banco recorrido, de que a pessoa que recebeu a citação não faz parte dos seus quadros. 4. Agravo improvido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 869500/SP, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2007). (Destaquei).

E o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA – NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo.
(...)” (AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (N.U 1005309-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021). (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável a teoria da aparência nas hipóteses em que o funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em Juízo
. Logo, no caso, é válida a citação recebida por funcionário do Banco do Brasil, em uma de suas agências, sem qualquer ressalva. (N.U 0002489-55.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO –– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CDA VÁLIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto
. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0004734-68.2015.8.11.0007, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 18 de dezembro de 2017). (Destaquei).

Deste modo, uma vez que a citação foi feita na empresa jurídica em uma das agências do Banco do Brasil, recebida por funcionário, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes, aplicável a teoria da aparência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reputando-se válida a citação.

Quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por não atender aos requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais e Código Tributário Nacional, do mesmo modo não merece prosperar.

Conforme dispõe o artigo 2°, § 5°, da Lei de Execuções Fiscais, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter o nome e qualificação do devedor, o valor originário da dívida, o termo incial e a forma de cálculos os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e fundamento legal da dívida, a data e o número da inscrição e a identificação do processo administrativo ou do auto de infração, se existentes,
in verbis:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Por sua vez, dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional, quanto aos requisitos legais e elementos necessários à CDA o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No caso em espeque, é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n° 2016/263 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida – R$24.979,20, a forma de correção monetária - Art. 389 e 395 do Código Civil -, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida - penalidade administrativa com fulcro no artigo 57 do Decreto Estadual n° 3.571/04 -, o número do auto de infração - 01130038523 -, o número do processo administrativo no PROCON - 634178/2015 -, bem como as datas das inscrições correspondentes (ID. 88789064).

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. Portanto, não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Por outro lado, a circunstância de o apelante discordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do CPC, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

“(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

(...) Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. (...). (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).”

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e não se vislumbra a nulidade alegada, sendo as provas constantes nos autos insuficientes para comprovar os fatos alegados de seu direito.

“(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754).

(...) 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...). (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013).

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, se mostra legítimo o título objeto da execução fiscal n° 1012305-34.2016.811.0041.

No mais, considerando que o Apelante saiu vencido no presente recurso, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, nos termos do art. 85, § 11° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Desse modo, a verba honorária deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3° do artigo 85 do CPC.

Na hipótese, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vejo como razoável a majoração dos honorários fixados pelo juízo
a quo
em 2% (dois por cento), o que resulta na importância de 12% (doze por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022